Tribunal: TJDFT
Processo: 0738329-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738329-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLPHO GUSTAVO RAMOS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, em processo de busca e apreensão, não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo ora embargante, lavrada nos seguintes termos: “Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo réu (ID 139810062), nos quais alega contradição na decisão proferida no ID 139509558, a fim de que seja determinada a purgação da mora, de acordo com o DecretoLei 911/69, uma vez que a planilha acostada pelo banco fez incluir despesas com honorários e custas não previstos pela legislação aplicável. Pleiteou, ainda, a concessão do prazo de 24 horas para purgação da mora, tendo em vista que a decisão de ID 139509558 somente foi proferida no final do dia do prazo para purgação da mora. É o relato do necessário. Decido. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). No caso dos autos, esclareço, primeiramente, que a decisão de ID 139509558 foi registrada no início do expediente forense do dia 11/10/2022, em cerca de menos de duas horas após o peticionamento da parte interessada, conforme se observa dos registros do sistema. Sobreleva consignar que o Superior Tribunal de Justiça, em prestígio aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tem reiteradamente refutado a manobra ou estratégia processual da parte que permanece em silêncio no momento oportuno e reserva a alegação de nulidade para ocasião desfavorável ulterior (nulidade de bolso ou de algibeira). No caso em tela, mutatis mutandis, observo que o risco de perecimento de direito foi criado pela própria parte, tendo em vista que somente compareceu nos autos no último dia do prazo para purgar a mora, esperando até o último momento para aviar o pleito cautelar juntado no ID 139486785 e, ainda, após ter tido indeferido o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto (ID 139559009). Assinaladas tais premissas, verifico que os embargos de declaração de ID 139810062 foram opostos no dia 14/10/2022. Contudo, nos termos da legislação aplicável, cumprida a medida liminar, iniciar-se-á o prazo de 5 dias para pagar a integralidade do débito contratual, hipótese na qual o bem seria restituído ao devedor livre do ônus. No caso dos autos, esse prazo expirou no dia 11/10/2022, segunda-feira, razão pela qual o recurso manejado perdeu seu objeto. Ademais, nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Ocorre que o requerido não trouxe quaisquer documentos que indicassem eventual impossibilidade de pagamento do saldo devedor do contrato em sua integralidade, hábeis a demonstrar a ocorrência de justa causa que permitisse a prática do ato após sua preclusão. Como se observa, sequer juntou aos autos o valor que entende incontroverso. Ante o exposto, deixo de conhecer os embargos declaratórios opostos pelo réu no ID 139810062, em razão da superveniente perda de seu objeto. Aguarde-se prazo para contestação. Intimem-se”. O agravante alega que o juízo de origem indeferiu pedido de revogação da liminar de busca e apreensão e determinou que a purga da mora deveria ser feita, no prazo de cinco dias, consoante os valores apresentados em planilha do autor/agravado, em decisão que foi objeto de agravo de instrumento cuja pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Aduz que consta da planilha referida a cobrança de honorários advocatícios de dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, em montante correspondente a R$ 15.720,44 (quinze mil e setecentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos), embora ainda não exista qualquer condenação, o que resulta na exigência indevida do total de R$ 173.866,98 (cento e setenta e três mil oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos). Sustenta que o valor correto para a purga da mora é o mencionado na inicial, em conformidade com art. 3o, §2, do Decreto-Lei 911/69, qual seja, R$ 132.061,94 (cento e trinta e dois mil sessenta e um reais e noventa e quatro centavos). Argumenta que “não poderia o Agravante efetivar um depósito, em desconformidade com uma decisão da Magistrada, que ao Impor o valor majorado em R$ 41.805,04 (quarenta e um mil oitocentos e cinco reais e quatro centavos) conforme planilha do banco que contemplam Custas e Honorários que não houve nem Sentença, gerou incerteza na liberação do veículo pelo valor correto de R$ 132.061,94 (cento e trinta e dois mil sessenta e um reais e noventa e quatro centavos) tornando inviável o pagamento, pois mesmo sendo esse valor liberado posteriormente, o Agravante ainda ficaria em dívida com a pessoa que lhe emprestou e aumentando caso tivesse de aguardar a liberação do veículo, sem nenhuma perspectiva de poder pagar”. Argumenta que opôs embargos de declaração, pleiteando a concessão de prazo de vinte e quatro horas para a purga da mora mediante o depósito dos valores descritos na inicial, tendo sido proferida a decisão ora recorrida, que considerou que o pedido para modificação do valor da purga foi feito após o transcurso do prazo de cinco dias. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge do risco de o agravado efetuar a consolidação da propriedade — se é que isso que ainda não ocorreu — e de ser realizado o leilão de alienação extrajudicial do veículo, enquanto se aguarda o julgamento do presente recurso, vez que o prazo para purga da mora já se encontra expirado. Todavia, não se vislumbra a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Consultando os autos de origem, verifica-se que a liminar de busca e apreensão foi cumprida no dia 06/10/2022 (ID no 139483487, pág. 91, dos autos de origem). No dia 11/10/2022, último dia, em princípio, para purga da mora, o ora agravante formulou pedido de revogação da liminar (ID no 139486791), dos autos de origem), sob a alegação de nulidade da notificação extrajudicial, mas não se ofereceu a purgar a mora e nada consignou em relação ao valor da purga. Esse pedido foi indeferido pela decisão proferida na mesma data (ID no 139509558, dos autos de origem). Na mesma decisão, o juízo a quo mencionou que os valores para purga da mora se encontravam descritos na petição de ID no 139093087, dos autos de origem, apresentada pelo autor, ora agravado. Em face dessa decisão, o ora agravante, no mesmo dia, interpôs o Agravo de Instrumento no 0734310-53.2022.8.07.0000, postulando a reforma da decisão referida, reiterando a argumentação no sentido de que a notificação extrajudicial era inválida e nada mencionando acerca da purga da mora. O recurso referido foi distribuído a esta egrégia 4a Turma Cível, sob a relatoria deste Desembargador, que, também na mesma data, indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Em 14/11/2022, quando já ultrapassado o prazo para purgar a mora, o ora recorrente opôs embargos de declaração (ID no 139810062, dos autos de origem), apontando contradição da decisão embargada e postulando a concessão de prazo de prazo de 24 horas para purga da mora, pelo valor de R$ R$ 132.061,94 (cento e trinta e dois mil e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos), cobrado na petição inicial da ação de busca e apreensão. Em juízo prelibatório, parece acertada a decisão ora agravada ao asseverar que não havia interesse recursal e não conhecer dos embargos de declaração, porquanto o então embargante, ora agravante, havia manifestado interesse na purga após o aparente transcurso do prazo de cinco dias, que, em princípio, tem natureza material e é contado em dias corridos. Ademais, vislumbra-se aparente preclusão da possibilidade de se discutir o valor cabível para purga da mora, vez que o recorrente, no Agravo de Instrumento no 0734310-53.2022.8.07.0000, não se insurgiu quanto ao ponto da decisão de ID no 139509558, dos autos de origem, que determinou que deveria ser observada a petição de ID no 139093087, dos autos de origem, na qual foi feita a atualização do valor descrito na inicial e incluídos dez por cento (10%) de honorários advocatícios. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de novembro de 2022 15:58:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator